Tribunal: TJDFT
Processo: 0725462-97.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO PESSOAL COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO PRÉVIA. ANTECIPAÇÃO DO 13o SALÁRIO, FÉRIAS E ANTECIPAÇÃO SALARIAL. CONTRATOS COM REGULAÇÃO PRÓPRIA. LICITUDE DOS DESCONTOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por consumidor em face de sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer proposta contra instituição financeira.
2. A autora alegou que, mesmo após solicitar administrativamente o cancelamento dos débitos em sua conta corrente, a instituição bancária continuou realizando os descontos, em afronta à Resolução n. 4.790/2020 do Bacen.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber (i) se é legítima a manutenção dos descontos automáticos em conta corrente, mesmo após o pedido de cancelamento da autorização, quando há cláusula contratual expressa e válida autorizando tal forma de pagamento, e (ii) e se há direito à restituição dos valores descontados pelo banco.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Resolução n. 4.790/2020 do Bacen assegura ao consumidor o direito de cancelar a autorização de débito, mas tal faculdade não se sobrepõe à força obrigatória dos contratos validamente firmados.
5. Os contratos em questão tratam de operações de crédito específicas, com regulação própria e ciência expressa da consumidora quanto às condições pactuadas.
6. Os mútuos para antecipação de 13o salário, férias, antecipação salarial e de outros benefícios de servidores públicos configuram operações de crédito de natureza específica e pontual, não havendo ilegalidade no desconto único, nos moldes previamente pactuados, sobretudo ante da inexistência de vícios nos respectivos contratos.
7. Não havendo qualquer ato ilícito praticado pelo banco, não se justifica a restituição dos valores legitimamente debitados. Autorizar a devolução dos valores descontados representaria enriquecimento sem causa do consumidor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido, em parte, e desprovido.
Tese de julgamento:
1. É legítimo o desconto em conta bancária de valores referentes a empréstimo pessoal, decorrente de antecipação de 13o salário, férias, antecipação salarial e de outros benefícios congêneres, quando previamente autorizado pelo consumidor, cujo pagamento poderá incidir integralmente quando do recebimento da respectiva parcela.
2. Descabida a restituição dos empréstimos, porquanto licitamente contratados, e também para evitar o enriquecimento sem causa da parte beneficiada com os mútuos.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o e 51, IV; Resolução Bacen no 4.790/2020.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema repetitivo 1.085.